Tribunal: TJDFT
Processo: 0731974-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. NATUREZA PROPTER LABOREM SOMENTE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 5.184, DE 23/09/2013. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO CASO A INATIVIDADE TENHA SE OPERADO NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR DE No 2.743/2001. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento dos valores referentes à Gratificação em Políticas Sociais - GPS devida à parte recorrida.

3. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que implica a sua legitimidade para compor o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.

4. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, na forma do artigo 22, §1o, da Lei no 12.016/2009, razão por que incabível a suspensão deste feito até o julgamento do mandado de segurança impetrado pela entidade sindical.

5. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital no 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS com o advento da Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.

6. A GASS era paga em percentual de 30% (trinta por cento) para os servidores lotados em efetivo exercício nas unidades operativas, e em 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Portanto, com natureza eminentemente remuneratória. Posteriormente, o artigo 20 da Lei no 5.184, de 23/09/2013, disciplinou que a gratificação, com nova nomenclatura, deveria ser concedida com base na execução das atividades.

7. Somente a partir de 23/09/2013 é que a referida gratificação teve configurada sua natureza propter laborem. A partir de então a Gratificação em Políticas Sociais - GPS não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo se houver nova lei autorizativa.

8. Considerando a aplicação das Leis que foram editadas regulando a GASS, hoje GPS, necessária a distinção de três situações que envolvem os servidores que se aposentaram: a) dos servidores que se aposentaram antes da criação da gratificação, os quais não fazem jus à incorporação à sua aposentadoria, pois sequer contribuíram previdenciariamente para isso; b) dos servidores que se aposentaram na vigência da Lei Distrital no 2.743/2001, a saber, até 22/09/2013, os quais tem direito à manutenção do pagamento da gratificação, pois o ato de aposentadoria consubstancia-se verdadeiro ato jurídico perfeito, pois tal ato administrativo foi insculpido em pleno respeito à norma vigente quando da sua edição, época em que a natureza da gratificação era remuneratória, e os servidores contribuíram previdenciariamente para garantir a incorporação de tal gratificação às suas aposentadorias; c) dos servidores que se aposentaram na vigência da Lei Distrital no 5.184, de 23/09/2013, os quais passaram a receber a gratificação com a natureza propter laborem e, portanto, não fazem jus à incorporação da gratificação, contudo, devem ter ressarcidas as contribuições previdenciárias que incidiram sobre essa parcela da remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito do órgão previdenciário, o qual não remunerará a gratificação que ensejou os descontos sobre tal verba.

9. A parte autora aposentou-se no dia 21/09/2012, época em que vigia o art. 6o, VI, da Lei Distrital no. 2.743, de 19/07/2001, segundo o qual a gratificação em políticas sociais não tinha caráter propter laborem, sendo paga a todos os servidores da carreira, tanto que foi realizado o recolhimento da contribuição previdenciária sobre tal verba e, regularmente incorporada à remuneração da aposentadoria.

10. Segundo Alexandre de Moraes, citando Celso Bastos, "o ato jurídico perfeito é aquele que se aperfeiçoou, que reuniu todos os elementos necessários a sua formação, debaixo da lei velha. Isto não quer dizer, por si só, que ele encerre em seu bojo um direito adquirido. Do que está o seu beneficiário imunizado é de oscilações de forma aportadas pela lei nova." (MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013, p. 88). O ato de aposentadoria que discrimina as verbas que compõem a remuneração do servidor inativo, incluindo verba legalmente tida como remuneratória, por ocasião da sua edição, é ato jurídico perfeito, e incrementa ao patrimônio jurídico subjetivo do servidor aposentado o direito à sua percepção, configurando-se direito adquirido. A lei nova não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nos exatos termos do inciso XXXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal.

11. Não é hipótese de direito adquirido a regime jurídico, tanto que a incorporação não deve ser reconhecida em favor dos que se aposentaram antes ou depois da vigência da Lei Distrital no. 2.743, de 19/07/2001 a 22/09/2013. Os servidores que continuaram na ativa após 22/09/2013 tiveram seu regime jurídico alterado e não podem invocar o regime da lei anterior, já que se aposentaram quando a Gratificação já tinha a natureza propter laborem. Contudo, aqueles que se aposentaram na vigência da referida lei consolidaram sua remuneração nos termos estritos da legislação que embasou seus atos de aposentadoria.

12. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Honorários advocatícios pela recorrente, os quais fixo em R$ 700,00.

14. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.